Tribunal: TJSP
Processo: 2015851-45.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Estaduais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – Processual Civil – Pedido de instauração de IRDR apresentado pela empresa agravante visando dirimir suposto dissenso jurisprudencial acerca da possibilidade de diferimento ao final das custas e taxas do processo na forma do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC – Inadmissão do IRDR de rigor.
1. De início, sequer seria o caso de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – Processual Civil – Pedido de instauração de IRDR apresentado pela empresa agravante visando dirimir suposto dissenso jurisprudencial acerca da possibilidade de diferimento ao final das custas e taxas do processo na forma do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC – Inadmissão do IRDR de rigor.
1. De início, sequer seria o caso de conhecimento do IRDR porque já definitivamente julgado o recurso de agravo de instrumento que lhe deu origem – Inteligência do art. 978 do CPC – Precedentes da Corte.
2. De outro lado, ainda que superado este ponto, forçoso reconhecer que não atendidos também os requisitos do Juízo de admissibilidade do IRDR – Requisitos do art. 976, incisos I e II, do CPC – De um lado, inexistente a efetiva repetição de processos a configurar dissenso decisório relevante – Observa-se que a seleção de apenas dois julgados destacados pela requerente abarcam tão somente 2 das 13 Câmaras de Direito Público, o que evidencia ser prematura a instauração do IRDR.
3. Por fim, não preenchido os requisitos da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e, também, do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – Não admissão do IRDR que se impõe.
IRDR não admitido